Tribunal: TJMT
Processo: 1027359-85.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027359-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), R. V. L. S. - CPF: 061.032.973-11 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EDIANA LIMA SOUSA - CPF: 606.801.693-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. DIREITO À SAÚDE. TEMA 793/STF E TEMA 106/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de medicamentos e insumos específicos para tratamento de saúde da menor R.V.L.S.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou o fornecimento de medicamentos e insumos pelo Estado, considerando as regras de repartição de competência do SUS e os requisitos estabelecidos pela jurisprudência dos tribunais superiores.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento de medicamentos de alto/médio custo é atribuição do Estado, conforme repartição de competências do SUS e entendimento firmado no Tema 793 do STF.

4. Presentes os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 106/STJ: comprovação da imprescindibilidade do medicamento por laudo médico fundamentado, demonstração da hipossuficiência financeira e existência de registro na ANVISA.

5. Questões sobre limitação de preço ao teto da tabela CMED e bloqueios judiciais via SISBAJUD não foram apreciadas na origem, sendo vedada sua análise em sede recursal sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítima a determinação judicial de fornecimento de medicamentos e insumos pelo Estado quando preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106/STJ, observada a repartição de competências do SUS."

___________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STF - Tema 793; STJ - Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, nos autos ação obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência nº. 1018933-39.2024.8.11.0015, proposta nos interesses da menor R. V. L. S., representada por sua genitora
Ediana
Lima Sousa, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o efeito de determinar que os requeridos, solidariamente, independentemente de óbices burocráticos, disponibilizem em favor da requerente, no prazo de 10 (dez) dias: 1. PIELSANA SABONETE COM PHMB; 2. CETAPHIL LOÇÃO DE LIMPEZA; 3. VUELO SPRAY BARREIRA, CONVATEC ou COLOPLAST SPRAY REMOVEDOR; 4. PIELSANA POLIHEXANIDA AQUOSO; 5. PIELSANA GEL COM MELALEUCA e COPAÍBA; 6. HIDROGEL COM AGE CURATEC; 7. POLIHEXANIDA GEL PIELSANA ou CURATEC; 8. MEMBRACEL VUELA; 9. CURATIVO URGOTUL 20x30; 10. CURATIVO URGOTUL AG SILVER 15x15; 11. MEPILEX LITE 20x50; 12. MEPILEX TRANSFER 20x50; 13. MEPILEX BORDER; 14. MALHAS DE FIXAÇÃO DE CURATIVOS COM DIFERENTES TAMANHOS PARA DIFERENTES ÁREAS DO CORPO; 15. POOLFIX REDE TUBULAR ELÁSTICO ou TUBIFAST; 16. POOLFIX TUBULAR VERDE; 17. POOLFIX TUBULAR ELÁSTICO LARANJA ou TUBIFAST AZUL, ROXO E TUBIFAST GLOVES, de forma contínua, enquanto necessário ao restabelecimento da saúde da parte autora, pela rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade no SUS, alternativamente, pela rede privada, sob pena do bloqueio de valores nas verbas públicas para satisfação da ordem judicial.

Desde logo, torno expresso que o atendimento da pretensão na rede privada de saúde demandará a indicação dos locais em que forneçam o medicamento e o atendimento ao Enunciado n. 56 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

(...).”.

Em suas razões, o Agravante pretende reformar a decisão recorrida, a fim de afastar a determinação que lhe foi imposta, por entender a incompetência do juízo prolator, vez que a responsabilidade na prestação vindicada é exclusiva da União, por se tratar de insumo “fora do SUS”, invocando a aplicação do precedente qualificado sob o Tema 793 e do Tema 1.234 da Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, defendendo a probabilidade no provimento do recurso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão que determinou o fornecimento da medicação, bem como o provimento do presente recurso para
afastar a
imposição de medicamento “fora do SUS”.

Indeferido o efeito suspensivo ao recurso (Id.
242886155
).

O Agravado apresentou contrarrazões em Id.
248903185
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo desprovimento do recurso de a
gravo de instrumento

(
I
d.
231137677
).

Em Id.
242063183
, foi certificada a dispensa do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1.007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão liminar proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1018933-39.2024.8.11.0015, ajuizada por R. V. L. S., representada por sua genitora Ediana Lima Sousa. A decisão agravada determinou que o Estado agravante e o Município de Sinop, solidariamente, disponibilizassem os insumos médicos pleiteados pela autora, em até 10 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O agravante busca a reforma da decisão, alegando, em síntese a incompetência do juízo estadual, por se tratar de matéria que envolveria responsabilidade da União, atraindo a competência da Justiça Federal,
bem como alega
que os medicamentos solicitados estão fora das listas do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo necessária a redistribuição de responsabilidades conforme o sistema de competências administrativas e
que
prejuízo à gestão fiscal do Estado em razão da determinação judicial.

No entanto,
o presente fundamento
não
dev
e prosperar.

Isso porque, é
de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
a
rts
.
23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7°, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o
Estado, a
União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de cirurgia, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente
público

ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Assim, nota-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), sedimentou entendimento de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária no âmbito da saúde pública, podendo qualquer deles figurar no polo passivo de ações que visem à garantia de tratamentos médicos necessários.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) n° 14, reafirmou que as regras de repartição administrativa entre os entes federados não afetam a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações dessa natureza, quando a União não é incluída como parte no processo.

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Incidente de Assunção de Competência nº 14, definiu a seguinte tese:

“a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). [
g.n
].

Logo, não há falar em incompetência do juízo estadual, sendo correto o processamento da ação na origem.

Ainda,
observo
que
a decisão recorrida se revela em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.
A propósito
:

DIREITO À SAÚDE.
P
edido de fornecimento do medicamento
Nintedanibe
150mg pelo Estado. Procedência. Preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do provimento jurisdicional pleiteado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer justificativa. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela disponibilização do medicamento.
Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS (TJ-SP - AC: 10501412320218260114 SP 1050141-23.2021.8.26.0114, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 27/09/2022, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/09/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Fornecimento do medicamento
Ofev
(
Nintedanibe
) 150mg, para combate de fibrose pulmonar idiopática que acomete o autor.
Decisão que deferiu o pedido, em tutela provisória de urgência, determinando houvesse o fornecimento do medicamento, solidariamente pelos réus, em dez dias, sob pena de multa diária de quinhentos reais. Reforma parcial.
Medicamento importado e de alto custo que deve ser fornecido pelo Estado.
Precedente da Câmara. Minoração da multa diária para duzentos reais, por excessiva. Dilatação do prazo para 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do Estado da decisão liminar em agravo, para o fornecimento da medicação, em regime de urgência. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido (TJ-SP - AI: 20789125020188260000 SP 2078912-50.2018.8.26.0000, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 20/08/2018, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2018).

Nota-se que a
decisão
d
irecionou

o fornecimento

da medicação

a
o Estado de Mato Grosso
(tratando-se de fármaco
s
de alto/ médio custo não disponível na assistência farmacêutica municipal)
, devendo ser atendidas as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF, em respeito, inclusive, ao dever de observância dos precedentes, contido no art. 927 do CPC
.

Por fim, no julgamento do Tema 106 dos Recursos Especiais Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado em ato administrativo do SUS, fixando os requisitos cumulativos para tanto, a saber:
“(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (
iii
) existência de registro na ANVISA do medicamento”
(
REsp.
1.657.156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe
4.5.2018).

E
ssas condições estão devidamente demonstradas mediante os documentos anexados
, pelo que entendo
estar comprovada a necessidade do tratamento pleiteado nos autos, devendo ser efetivado o direito constitucional à saúde do Requerente
– como passo a pontuar.

Insta salientar que
os pedidos de: a) limitação do preço ao teto da tabela CMED; b) realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD de forma gradual;
não foram apreciados ou discutidos pelo magistrado na origem. Portanto, devem ser
direcionados ao Juízo de primeiro grau, a quem caberá a análise, sob pena incorrência de supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

de agravo de instrumento
interposto e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,

para manter inalterada a
decisão
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024